Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO RETORNAR À PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR FORNECIMENTO DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. No mesmo sentido, ao admitir o Tema repetitivo 1255, o voto condutor da afetação destacou que “há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema (...). Nesses julgados, as conclusões convergem no sentido de que o crime de falsa identidade tem natureza formal e, por conseguinte, sua consumação ocorre no momento em que o agente informa identidade falsa, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.” (Resp 2.083.968 - MG, Relator Min. Joel Ilan Paciornik).
3. Portanto, na linha da jurisprudência do STJ, o crime é consumado no momento em que a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar ao cumprimento de mandado de prisão, sendo irrelevante a posterior informação da verdadeira identidade.
4. Na hipótese, o réu não retornou ao presídio depois de “saidinha” e, ao ser abordado pelos policiais, informou o nome do irmão com o propósito de não ser identificado. Nesse momento o crime foi consumado em evidente ofensa ao bem jurídico tutelado pela lei penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.